Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Apelação cível. Despejo c/c cobrança. Dialeticidade. Recurso conhecido. Inépcia da inicial. Não ocorrência. Impugnação ao valor da causa. Preclusão. Fiador da locação. Permanência da garantia até entrega das chaves.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois os fundamentos da sentença foram impugnados.
2. Não há inépcia da inicial, porquanto a petição atendeu aos requisitos do CPC 319 e 320, não estando presente nenhuma das hipóteses do CPC 330, §1o.
3. O CPC 293 prevê que o réu pode impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão.
4. A fiança garante as obrigações vencidas durante a prorrogação da locação por prazo indeterminado se o fiador se responsabilizou expressamente como devedor solidário até a entrega das chaves do imóvel e não cuidou, como facultado pelo CCB 835, de se exonerar da garantia.